Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737341-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALGAR MULTIMÍDIA S/A RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. SUBSTITUIÇÃO. IPCA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, no sentido de substituir, provisoriamente, até decisão final, o índice de correção do IGP-M pelo IPCA. 2. Não há como se entender pela abusividade, sem que a parte ré seja citada e possa esclarecer as circunstâncias do contrato, porquanto, a princípio, o autor sustenta que há abusividade na aplicação do referido índice. 2.1. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada a probabilidade do direito. 2.2. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a demonstração cabal da alegada abusividade e que, consequentemente, o índice de correção das prestações deva ser modificado/revisado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a revisão perseguida. 4. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega violação aos artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, e 300 do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, tendo em vista que a manutenção do índice de atualização baseado no IGPM até o julgamento final de mérito causa onerosidade excessiva. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 317, 478, 479 e 480, todos do CC, e 300 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, registre-se que a apreciação da tese recursal, quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável a ambas hipóteses do permissivo constitucional, conforme decidido no (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. A propósito, já decidiu o STJ que “a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’; ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’.(...) A Corte Especial do STJ já definiu que, ‘para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida’ (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018), o que não ocorreu na espécie.” (AgInt no AREsp 1.875.200/SP, Relator Min. OG FERNANDES, DJe de 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012